Tribunal: TJES
Processo: 5008753-48.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008753-48.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROSIANE GOMES CORREIA VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO URBANÍSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO CADASTRAL DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE AO TEMPO DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em desfavor de Rosiane Gomes Correia Vieira, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva quanto à cobrança de multa administrativa por descumprimento de obrigação de fechar terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o registro cadastral desatualizado junto à Municipalidade é suficiente para atribuir legitimidade passiva a quem não detém a propriedade ou a posse fática do imóvel ao tempo da lavratura do auto de infração por violação de norma urbanística.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vila Velha fundamenta a Certidão de Dívida Ativa no descumprimento do dever de fechar terreno, obrigação imposta especificamente ao proprietário pelo inciso I do art. 36 da Lei Municipal nº 2.915/1994.

A Administração Pública vincula-se estritamente ao fundamento legal disposto no título executivo, não cabendo a aplicação da lógica de responsabilidade tributária do IPTU, baseada na Lei nº 3.375/1997, para justificar sanção administrativa prevista em legislação urbanística diversa.

O acervo probatório demonstra que a Apelada rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel em 2001, com retomada do bem pela imobiliária e posterior julgamento de ação de restituição de valores em 2002, encerrando qualquer vínculo com o imóvel.

A Certidão de Matrícula comprova que a propriedade pertence a terceiros desde 2001, sem que tenha ocorrido averbação de transferência em nome da Executada no registro imobiliário.

O mero registro cadastral desatualizado no banco de dados da Prefeitura não induz propriedade e não supre a ausência de posse fática, sendo incabível a responsabilização de quem perdeu o vínculo com o bem mais de quinze anos antes do fato gerador da multa.

A manutenção do cadastro em nome da Apelada desde 2003, confrontada com a lavratura do auto de infração apenas em 2017, revela a insubsistência da pretensão executiva diante da inexistência de responsabilidade da Recorrida pela infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva para responder por multa administrativa decorrente de infração urbanística de fechar terreno recai sobre o proprietário ou possuidor direto do imóvel.

O registro cadastral desatualizado perante a Municipalidade não prevalece sobre a prova inequívoca da inexistência de propriedade ou posse ao tempo da infração.

A fundamentação legal constante da Certidão de Dívida Ativa vincula a atuação do ente público na execução fiscal, impedindo a transposição de regimes de responsabilidade diversos daquele previsto na norma violada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.915/1994, arts. 36, inciso I, 46, 47-A, inciso IV e 49; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008753-48.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROSIANE GOMES CORREIA VIEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de
ROSIANE GOMES CORREIA VIEIRA
, após reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrida.

O Município insurge-se contra a decisão, argumentando a manutenção da responsabilidade da Executada com base no cadastro imobiliário municipal e na suposta natureza da posse exercida no passado.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legitimidade passiva da Apelada para figurar no polo de execução fiscal que objetiva a cobrança de multa administrativa por infração às normas urbanísticas (não fechamento de terreno), objeto de auto de infração lavrado no ano de 2017.

Prefacialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Adentrando ao mérito, impõe-se a análise minuciosa da natureza da dívida exequenda e do fundamento legal que a sustenta.

A Certidão de Dívida Ativa nº 1548/2021 fundamenta-se no Auto de Infração nº 812569/2017, lavrado sob a acusação de violação ao Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei nº 2.915/1994). A infração descrita consiste no descumprimento do dever de "
fechar o terreno de sua propriedade/responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas, no prazo determinado
".

Nesse contexto, destaco que a CDA dispõe da seguinte fundamentação legal:

“
INCISO I DO ART. 36, ART.46, ART. 47-A INCISO IV E ART. 49 DA LEI 2915\94 ALTERADA PELA LEI 5617\2015”

É imperativo destacar que a Administração Pública está estritamente vinculada ao fundamento legal disposto no título executivo.

Assim, as razões recursais do Município, que tentam transpor para o caso a lógica da responsabilidade tributária do IPTU baseada na Lei nº 3.375/1997, não encontram amparo na realidade fática desta lide. Trata-se de sanção administrativa por descumprimento de obrigação de fazer prevista especificamente na Lei nº 2.915/1994.

O artigo 36 da referida norma urbanística estabelece, de forma clara, o sujeito passivo do dever:

"Art. 36
Os proprietários
de terrenos edificados ou não são obrigados a:

I - fechá-los, de acordo com as normas estabelecidas em legislação específica;".

(...)

Art. 46 Responde pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, ou concorreu para sua prática ou dela se beneficiou.

Dessa forma, a obrigação de murar ou cercar o terreno recai sobre o
proprietário
ou aquele que detém a responsabilidade direta sobre o bem.

Contudo, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca, e a sentença se mostra esclarecedora, que a Apelada não detinha tal condição ao tempo da lavratura do auto de infração em 2017.

A cronologia dos fatos, minuciosamente delineada na sentença de piso e corroborada pelos documentos dos autos, revela:

Em
21/05/1999
, a Recorrida celebrou contrato de compromisso de compra e venda com a imobiliária VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA para aquisição do imóvel.

Em
26/09/2001
, a referida imobiliária enviou notificação formal comunicando a
rescisão do contrato
e a retomada do imóvel por inadimplência.

Em
2002
, a Apelada ajuizou ação de restituição de valores (Processo nº 0504058-17.2002.8.08.0035), a qual foi julgada procedente, selando o fim definitivo de qualquer vínculo com o bem.

A Certidão de Matrícula nº 64.127 comprova que a propriedade do imóvel pertence,
desde 2001
, a terceiros (Afonso Arnaldo Menegueli e Dolores Subberstein), nunca tendo sido averbada qualquer transferência em nome da Executada.

Diante deste cenário, a alegação municipal de que o imóvel está cadastrado em nome da Executada no banco de dados da Prefeitura desde 2003 revela-se insuficiente para sustentar a execução.

À luz do artigo 36 da Lei nº 2.915/1994, o mero registro cadastral desatualizado não induz propriedade e não supre a ausência de posse fática. Aceitar tal tese seria admitir a responsabilização administrativa de pessoa que, comprovadamente, perdeu a posse do imóvel mais de 15 anos antes do fato gerador da multa.

Ademais, datando o cadastro do imóvel em nome da Apelada desde 2003, enquanto o auto de infração vertido pela Municipalidade a fundar a CDA, data ainda de 2017, desvela-se a insubsistência da argumentação da administração Municipal quanto a responsabilidade da Executada pela infração objeto da execução.

Desta feita, em consonância com os fundamentos exarados na sentença de primeiro grau,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Majoro os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, e tendo em consideração, em especial, a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, fixo em 5% o montante a ser majorado.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.